Tribunal: STF
Processo: RE 946648
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 38.213/2020, 38.244/2020 e 39.118/2020 
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – MANUTENÇÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Em 1º de julho de 2016, o Tribunal assentou a repercussão maior da matéria discutida neste recurso extraordinário – Tema nº 906 –, em acórdão assim ementado:
    IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO – IPI – DESEMBARAÇO ADUANEIRO – SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR – INCIDÊNCIA – ARTIGO 150, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ISONOMIA – ALCANCE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI na saída do estabelecimento importador de mercadoria para a revenda, no mercado interno, considerada a ausência de novo beneficiamento no campo industrial. 
    A União, mediante a petição nº 38.213/2020, subscrita por Procuradora da Fazenda Nacional, requer, com fundamento no inciso II do artigo 4º da Resolução/STF nº 642/2019, a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados de 5 a 15 de junho de 2020, objetivando a apreciação em sessão por videoconferência. Sustenta que o caso não comporta a exceção alusiva ao exame em ambiente eletrônico, prevista no artigo 21-B, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, levando em conta, conforme assinala, a falta de jurisprudência pacífica sobre a controvérsia. Destaca a importância do debate amplificado acerca da incidência do Imposto sobre Produto Industrializado quando em jogo a revenda, pelo importador, de item produzido no exterior, a disputar o mercado nacional com similar fabricado no Brasil, ressaltando possíveis impacto arrecadatório – estimado em R$ 10,8 bilhões ao ano – e lesão à indústria brasileira, que gera milhões de empregos.
    Polividros Comercial Ltda., por meio da petição/STF nº 39.118, afirma não se revelar adequada a mudança na sistemática do julgamento virtual, consideradas as ferramentas tecnológicas disponíveis. Alega realizados os atos processuais tendo em vista a data inicialmente marcada para a análise do caso, 31 de outubro de 2018. Frisa não razoável a insistência da Fazenda Nacional em perpetuar a insegurança jurídica à qual submetidas as empresas. Sublinha inaceitável o argumento econômico relativo a perdas de arrecadação, cujo montante não superaria, alega, R$ 3,3 bilhões ao ano. Realça implicar a ausência de julgamento a imposição, exclusivamente aos consumidores, do custo de “pagar o preço da preservação da indústria nacional”. Pondera que, embora deva esta última ser forte, a proteção frente ao estrangeiro há de se dar mediante tributos aduaneiros, alocação de fatores de produção adequados e investimentos massivos na produtividade, não se sustentando a premissa de ser meramente arrecadatória.
    W Sul Distribuição e Importação de Motopeças e Bicipeças Ltda., com a petição/STF nº 38.244, pretende o indeferimento do pedido de destaque e da retirada de pauta. Sustenta decorrerem da postergação do julgamento efeitos nefastos, ante a continuidade da cobrança, que aponta inconstitucional, em contexto no qual os contribuintes vivenciam crise econômica. Destaca ser o comércio o mais atingido, ressaltando inadequada a defesa, pela Fazenda Nacional, de determinado setor econômico e não de outro. Diz inexistente demonstração de metodologia a revelar a coerência dos cálculos alusivos ao impacto na arrecadação apresentados.
    2. Observado o acúmulo de processos, no Pleno, aguardando designação de data para apreciação, cheguei, em 26 de junho de 2017, a ter cerca de 150 liberados. O quadro levou-me a dizer, na bancada, que já sabia o título do livro a publicar em julho de 2021, após a aposentadoria compulsória: “Os votos que não proferi!”. A pandemia, o isolamento, a não realização de sessões presenciais levou-me a acionar o sistema virtual. O intermediário, por videoconferência, está com a mesma problemática do presencial. O tempo não é otimizado. Julga-se, por sessão, pequena quantidade de processos, na maioria das vezes, se tanto, dois. A jurisdição não pode ficar paralisada. O meio ágil de implementá-la, em Colegiado, hoje, é o virtual. Já houve a inclusão em pauta, devendo os Ministros pronunciar-se no período de 5 a 15 de junho. 
    3. Indefiro o pedido de retirada do julgamento virtual. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator